Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708417-63.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ELEM CRISTINA SOARES MOTA RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONEXÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DÍVIDA. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. CC, ART. 702, §2o. DESCUMPRIMENTO. 1. Inviável reconhecer conexão com ação transitada em julgado. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 3. Não há cerceamento de defesa quando as diligências requeridas não são aptas para contribuir com o desfecho do processo. 4. Afasta-se a prescrição quando a monitória é ajuizada dentro do quinquênio legal (CC, art. 202), contado a partir do trânsito em julgado da ação que demonstrou a existência de saldo devedor. 5. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I). 6. A perícia judicial que conclui pela existência de saldo devedor no contrato de compra e venda de imóvel é apta a embasar a ação monitória. 7. Quando alegar excesso de cobrança, o CPC, art. 702, § 2o, determina que o devedor deverá indicar o valor correto acompanhado do demonstrativo atualizado da dívida. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, buscando o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; c) artigos 17 e 18, ambos do CPC, articulando a ilegitimidade da COOPERBRAPA para cobrar crédito cedido; d) artigos 70, 76 e 337, §5o, todos do CPC, suscitando a irregularidade da representação processual da cooperativa. Pede que ação monitória seja extinta sem julgamento de mérito por falta de pressuposto regular de validade; e) artigos 493 do CPC e 884 e 1.245, ambos do CC, porquanto não cabe à COOPERBRAPA cobrar ou exigir saldo devedor de contrato de compra e venda de imóvel cuja titularidade não lhe é mais exclusiva e que sabidamente não poderá transferir a titularidade à recorrente. Pondera que a manutenção da decisão gera o enriquecimento sem causa; f) artigo 406 do CC, asseverando que os juros de mora devem ser aplicados na forma da referida norma. Defende que, na ausência de estipulação em contrário, a taxa de juros aplicável é exclusivamente a taxa SELIC, inclusive para dívidas de natureza civil. Afirma que “o acórdão incorreu em erro de julgamento ao impor o óbice do artigo 702, §2o, do CPC, para reconhecer que a pretensão de crédito deve obedecer a LEI e os juros serem reduzidos”. Requer, assim, a aplicação de juros de mora, a partir da citação, com base na taxa SELIC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 406 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028